Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DO MP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se a instrução criminal não demonstrar cabalmente a dinâmica dos fatos, a absolvição do réu é medida de rigor, uma vez que no Direito Penal a dúvida é interpretada em favor do acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo. Instalada a dúvida, impõe-se a absolvição.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.